Tribunal: TJPA
Processo: 0806720-38.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806720-38.2018.8.14.0006

APELANTE: ACO BELEM COMERCIAL LTDA.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806720-38.2018.8.14.0006

EMBARGANTE: AÇO BELEM COMERCIAL LTDA. – Em Recuperação Judicial

ADVOGADO: CESAR RODRIGO NUNES - OAB SP260942-A, ROBERTO GOMES NOTARI - OAB SP273385

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PB128341-A - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação em ação de busca e apreensão, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de apresentação da cédula de crédito bancário e afastou a condenação em honorários advocatícios diante da inexistência de citação.

1.2 A embargante alega omissão do acórdão ao não reconhecer a necessidade de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que houve triangulação processual devido ao comparecimento espontâneo da parte nos autos, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

1.3 A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado e arguindo o caráter protelatório dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a condenação em honorários advocatícios, considerando a ausência de citação formal e a alegada triangulação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

3.2 O acórdão embargado apreciou expressamente a questão dos honorários advocatícios, fundamentando que a contestação apresentada antes da citação não angularizou a relação processual e, portanto, não justifica a condenação em honorários.

3.3 O comparecimento espontâneo da parte antes da citação, sem que houvesse deferimento da petição inicial, não gera automaticamente obrigação de pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

3.4 O mero inconformismo da embargante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para reexame do mérito da decisão.

3.5 O prequestionamento da matéria restou atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo suficiente para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

3.6 Advertência quanto ao caráter protelatório dos embargos e possibilidade de aplicação de multa em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contestação apresentada antes da citação não angulariza a relação processual e, portanto, não gera direito à condenação em honorários advocatícios.

2.

O comparecimento espontâneo do réu nos autos, sem que tenha havido deferimento da petição inicial e citação formal, não configura triangulação processual apta a ensejar condenação em honorários.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

4.

A interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para configurar o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 321, parágrafo único; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17/09/2014, DJe 26/09/2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806720-38.2018.8.14.0006

EMBARGANTE: AÇO BELEM COMERCIAL LTDA. – Em Recuperação Judicial

ADVOGADO: CESAR RODRIGO NUNES - OAB SP260942-A, ROBERTO GOMES NOTARI - OAB SP273385

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB PB128341-A - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 21743008, que negou provimento ao recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DA CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL
.

CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO DEFERIMENTO DA INICIAL E ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignada, a embargante aponta que o acórdão deixou de analisar que é necessária a condenação da parte vencida, ora embargada, ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da embargante, tendo em vista que houve triangulação processual com o comparecimento espontâneo da embargante aos autos, nos termos do §1º do art. 239 do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução

Assim, defende que tendo ocorrido manifestação da parte Embargante em ao menos uma oportunidade, o que demandou esforços a serem empreendidos pelos seus patronos, é imperioso o reconhecimento de que a decisão embargada incorreu em omissão ao entender por incabíveis honorários à parte vencedora.

Pugna sejam os embargos conhecidos e acolhidos, para que suprindo a contradição/omissão apontada, proceda à necessária fixação dos honorários advocatícios em favor da embargante, observando o disposto no art. 85, §2º, §10º e art. 485, III, §2º do CPC.

Pleiteia o prequestionamento de todos os demais dispositivos legais explícita ou implicitamente mencionados no Recurso de Apelação e nestes Embargos de Declaração.

Em contrarrazões (ID 22186496), o embargante alega que inexiste qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no decisum.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

Depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão dos embargantes se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visam rediscutir o julgado.

O recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

No caso em tela, o acórdão embargado entendeu por manter a sentença guerreada, pois, de fato, não é cabível a condenação em honorários, antes da citação, eis que foi irrelevante para o deslinde do feito.

Tal entendimento, foi baseado na análise minuciosa dos autos, conforme se verifica, do trecho do voto deste relator:

Dessa forma, é de se concluir que a CONTESTAÇÃO apresentada antes do ato citatório é ato de mera liberalidade, não possuindo o condão de angularizar a relação processual – que, vale anotar, só se daria acaso fosse deferida a inicial e determinado a citação do Réu para formação da relação processual.

Logo, a conclusão lógica é de que em nenhum momento a ação proposta atendeu aos requisitos necessários para sua admissão
, razão por que a intervenção espontânea da ré se tornou irrelevante ao deslinde do feito, não alterando em nada seu rumo.
Veja-se que, tivesse a requerida se mantido inerte e aguardado a citação, o resultado da demanda seria idêntico, com sua extinção liminar, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. (Sem grifo no original).

O acórdão embargado analisou todas as provas e fundamentos constantes nos autos, chegando à conclusão de que a sentença guerreada deveria ser mantida, em sua integralidade.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 202__

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025